Tribunal: TJPA
Processo: 0003219-17.2015.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO SIMPLES. TESE ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DE UM DOS POLICIAIS QUE REALIZOU A PRISÃO EM FLAGRANTE APONTAM O RECORRENTE COMO AUTOR DO CRIME. RES FURTIVA APREENDIDA EM SEU PODER APÓS A PRISÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. UNÂNIME.A tese absolutória cai por terra quando cotejada com os elementos de convicção presentes nos autos. Com efeito, a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pela palavra da vítima e de um dos policiais que realizou a prisão em flagrante. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como o depoimento dos policiais que participaram da prisão do recorrente e quando a res furtiva é encontrada em sua posse após o flagrante. Na hipótese, observa-se que o arcabouço probatório é robusto e aponta o recorrente como autor do crime, não havendo o porquê se falar em insuficiência de provas.. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0003219-17.2015.8.14.0006.
APELANTE: FABIANO MACEDO DAS NEVES
.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de roubo simples. tese absolutória. improcedência. depoimento da vítima e de um dos policiais que realizou a prisão em flagrante apontam o recorrente como autor do crime. res furtiva apreendida em seu poder após a prisão. condenação mantida. recurso conhecido improvido. unânime.
A tese absolutória cai por terra quando cotejada com os elementos de convicção presentes nos autos. Com efeito, a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pela palavra da vítima e de um dos policiais que realizou a prisão em flagrante. Sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, como o depoimento dos policiais que participaram da prisão do recorrente e quando a res furtiva é encontrada em sua posse após o flagrante. Na hipótese, observa-se que o arcabouço probatório é robusto e aponta o recorrente como autor do crime, não havendo o porquê se falar em insuficiência de provas..
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julga-lo improvido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 20 de julho de 2020.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Fabiano Macedo das Neves,
inconformado com a r. sentença que o condenou
a pena de quatro anos de reclusão em regime aberto e ao pagamento de quarenta e quatro dias-multa,
pela prática do crime de roubo, tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca Ananindeua.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas, uma vez que a versão da vítima é frágil e entra em contradição com o depoimento dos policiais que efetuaram a prisão.
Ao final, a defesa pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo
improvimento do apelo
. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se o feito no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
. Na denúncia, o crime foi assim narrado:
¿[...] Narram os autos inquisitoriais que, no dia 25/03/2015, por volta das 08h45min, a vítima VEILA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA estava saindo de um estabelecimento comercial localizado na rua São Paulo I, próximo a esquina da Rua Vitória, quando foi abordada pelo ora denunciado montado numa bicicleta, que mediante o emprego de arma branca (faca), obrigou-a entregar-lhe o aparelho celular marca LG, modelo L40, habilitado nas operadoras TIM com o n. 98022-5741 e CLARO n.º não declarado. Consta das peças informativas que após a subtração, o ora denunciado empreendeu fuga e a vítima passou a pedir socorro, apontando-o como autor do crime, ocasião em que populares passaram a persegui-lo, sendo alcançado e alvejado por dois disparos de arma de fogo, contra as pernas, por pessoa não identificada.
Segundo o caderno flagrancial, policiais militares foram acionados via CIOP, oportunidade em que a vítima comunicou a ocorrência do roubo de seu aparelho celular. Em seguida, os agentes policiais conduziram o ora acusado até o Hospital Metropolitano, onde foi revistado e encontrado em seu bolso o celular subtraído, razão pela qual foi preso em flagrante e como estava hospitalizado, foi autuado nos procedimentos legais adequados. Versam os autos policiais, ainda que a vítima compareceu perante a autoridade policial e reconheceu por fotografia o ora denunciado como autor do crime, bem como, reconheceu seu aparelho celular, sendo-lhe devolvido. [...]¿

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO.

A defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Todavia, a tese absolutória cai por terra quando cotejada com os elementos de convicção presentes nos autos. Com efeito,
a autoria e a materialidade do crime estão comprovadas pela palavra da vítima e de um dos policiais que realizou a prisão em flagrante.

Em juízo, a vítima Veila do Socorro da Silva afirmou:
¿[...] Não deu tempo deu eu entrar em casa, aí o cara me abordou, ele veio atrás de mim, passou na minha frente, disse que era pra mim passar o celular, eu achava que era uma brincadeira, eu fiquei olhando, ele disse, passa o celular senão eu te dou uma facada agora, ainda mostrou a faca que estava na cintura dele, não tinha ninguém na rua, eu entreguei [...] eu estava em casa, ligaram do metropolitano perguntando sua esposa foi assaltada? Ele disse foi, perguntou a marca do celular, um LG? Ele disse é. O rapaz que assaltou ela está aqui no Metropolitano [...]¿ (SIC) (fl. 114)

A palavra da vítima foi corroborada pelo depoimento do policial civil Antônio Márcio Senado da Costa:
[...] Chegou ao nosso conhecimento e da polícia militar que havia ocorrido um roubo, houve a divulgação dos fatos e na situação subsequente, ele provavelmente, também, praticou um segundo roubo e esse segundo roubo provocou essa perseguição por alguns populares ou uma espécie de vingador o perseguiu, interceptou ele e o baleou [...] chegou a notícia que ele havia sido baleado, uma certa distância do local do primeiro roubo e, o sargento MENDONÇA, diligenciou até lá e conduziu ele até o hospital, primeiramente, em seguida foi encontrado com ele um aparelho celular da vítima e foi dado ciência à ela, o qual ela reconheceu [...] (SIC) (fl. 114-V)

Ora, sabe-se que nos crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos
, como o depoimento dos policiais que participaram da prisão do recorrente e quando a
res furtiva
é encontrada em sua posse após o flagrante.
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

Na hipótese, observa-se que o

arcabouço probatório é robusto e aponta o recorrente como autor do crime, não havendo o porquê se falar em insuficiência de provas.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento

ao apelo,

nos termos da fundamentação.
Belém, 20 de julho de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator